Tribunal: TJMT
Processo: 1039167-66.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039167-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 050.908.836-88 (APELADO), WALTERNEI FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 433.054.231-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES; DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – CONCESSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITVA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO QUE NÃO PRATICOU INFRAÇÃO DE TRANSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CNH
– SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “
A reprodução, na apelação, das razões já deduzidas no juízo a quo não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença.” (N.U 0003316-59.2007.8.11.0045, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018).

2. É ilegal o impedimento da expedição da CNH definitiva com base em infrações cometidas por terceiro, sobretudo quando não há comprovação de notificação do antigo proprietário.

3. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 1039167-66.2021.8.11.0041 impetrado por
WILSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
contra ato praticado pelo
DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN
, objetivando a concessão da segurança para reconhecer o seu direito de iniciar o procedimento administrativo para concessão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

A sentença revisada concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida em sede de agravo de instrumento, para determinar à autoridade coatora que inicie o processo de concessão de CNH definitiva do Agravante.

Em suas razões recursais, aduz o apelante a ilegitimidade passiva, ao argumento que a competência para fiscalização e autuação das infrações relacionadas pertence ao município de Cuiabá, bem como
a inviabilidade da via eleita e a necessidade de dilação probatória.

Enfatiza, que o código de transito estabelece como condição para renovar a permissão para dirigir a ausência de infração de natureza grave ou gravíssima, sendo que constava a existência de 3 infrações em nome do

impetrante.

Pontua que o impetrante alegou não ser o responsável pelas infrações, mas como não comunicou a venda do veículo, as infrações foram atribuídas a ele.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e negar a segurança.

Em contrarrazões, a impetrada arguiu, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da r. sentença -
id. 180121283.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 192736668 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN

contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MM. Juiz Agamenon Alcântara Moreno Junior, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1039167-66.2021.8.11.0041,
impetrado por
WILSON FIGUEIREDO DE OLIVEIRA
,
concedeu a segurança para confirmar a liminar concedida em sede de agravo de instrumento, para determinar à autoridade coatora que inicie o processo de concessão de CNH definitiva do Agravante
.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em sede preliminar de recurso de apelação, o recorrente sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, visto que compete ao Município de Cuiabá a fiscalização e autuação das infrações, bem como de efetuar o processo administrativo para a aplicação da penalidade.

Ocorre que
o DETRAN é parte legítima para a ação mandamental, visto que
é responsável pela autuação, notificação e penalização por infração de transito, nos termos das competências estabelecidas pelo art. 22 do CTB,
in verbis:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas de competência privativa dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios previstas no § 4º do art. 24 deste Código, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;

(Redação dada pela Lei nº 14.599, de 2023)

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O Apelado, em contrarrazões, arguiu, em sede de preliminar, ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o Apelante repete nas razões recursais a mesma matéria alegada nas informações prestadas, deixando de impugnar especificamente a sentença.

Isto posto, destaco que o Recorrente, no momento da interposição do recurso, deve apresentar as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada ou anulada a decisão objurgada.

Nesse contexto, entendo que o Apelante consignou os motivos pelos quais entende pela reforma do
decisum
, ainda que tenha repetido alguns argumentos utilizados na contestação - tese de defesa -, visto que o julgamento lhe foi desfavorável.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – 1/3 DE FÉRIAS – PROFESSORES CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Se o recorrente nas razões recursais impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal.

2. Nos termos do art. 85, §3º, I a V e §4º, II do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios em caso de sentença ilíquida, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

3. Recurso provido. Sentença parcialmente retificada.

(N.U 0017144-86.2009.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

Desse modo, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, já que os argumentos esposados combatem a decisão de primeiro grau.

Assim, REJEITO a preliminar.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Conforme consta dos autos, o impetrante alienou uma motocicleta de sua propriedade em 13 de julho de 2013, todavia a transferência de junto ao órgão competente não foi efetivada pelo adquirente.

Posteriormente, ao encerrar o período probatório da permissão para dirigir e ao exigir a expedição de sua CNH definitiva, foi surpreendido com a informação de que constavam em seu RENACH três infrações cometidas no veículo vendido anteriormente, todas praticadas após a alienação.

O Impetrante alega que não foi devidamente notificado sobre as referidas infrações, o que impossibilitou a indicação do real infrator e a obtenção de sua CNH definitiva.

No presente caso, os artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro regulamentam o procedimento administrativo necessário para a validade das autuações.

O Departamento de Trânsito tem a obrigação de notificar o proprietário a respeito da aplicação da multa, conforme disposto no artigo 282 do CTB:

“Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade
.”

Ademais, a Súmula 312 do Superior Tribunal de Justiça exige a dupla notificação para a imposição de multas de trânsito, afirmando que: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

Assim, a ausência de notificação impede a comprovação da ciência do destinatário e, consequentemente, a fluência do prazo para a transferência de pontos.

Desta forma, verifica-se que o apelante não comprovou a notificação do apelado.

Não obstante, conforme delineado na sentença, a infração não foi cometida pelo impetrante, mas sim, por terceiro que estava na posse do veículo, de modo que não pode configurar impeditivo para a concessão da habilitação definitiva.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). COMETIMENTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se, na espécie, a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração tipificada como grave, mas de natureza administrativa. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, o art. 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser interpretado sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, entendendo que as infrações administrativas, ainda que de natureza grave, praticadas na qualidade de proprietário do veículo, e não de condutor, não têm o condão de impedir a concessão da habilitação definitiva. Precedentes. 3. Não há que se cogitar de inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e do enunciado 10 da Súmula Vinculante do STF, pois, ao contrário do afirmado pelo agravante, na decisão recorrida não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais suscitados, tampouco o seu afastamento, apenas se aplicou a leitura considerada como a melhor interpretação da norma infraconstitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 641185 RS 2014/0323082-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/08/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2018)

Nesse aspecto, é possível observar que o Impetrante possui direito líquido de iniciar o processo de concessão da CNH definitiva, uma vez que não houve a notificação das infrações, bem como pelo fato de que as infrações foram cometidas por terceiro.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
para
ratificar a sentença vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024